Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706774-35.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Defiro o prazo de 15 (quinze) dias requerido pelo Apelante no ID 45089852. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator